Tribunal: TJDFT
Processo: 0748787-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748787-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIDES ROGERIO DE BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Alcides Rogério de Brito contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, reconheceu de ofício a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito - CPC, art. 487, II (ID no 70646789). 2. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 70716066, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. Mesmo regularmente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 71158472. 6. A gratuidade de justiça foi revogada (ID no 71175746). 7. Os documentos apresentados pelo apelante na petição de ID no 71576417 apenas reforçam os fundamentos da decisão que revogou a gratuidade de justiça, pois ele não preenche os requisitos necessário à manutenção do benefício. 8. Inviável a rediscussão da matéria pela via pretendida pelo apelante, diante da falta de previsão legal. Portanto, nada a prover quanto ao pedido. 9. Precluída a decisão de ID no 71175746, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO